Tribunal: TJES
Processo: 0000100-03.2014.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-03.2014.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMIEL ALVES RIBEIRO
RECORRIDO: VALENTIM ANGELO PASETO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000100-03.2014.8.08.0054

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SIMIEL ALVES RIBEIRO

RECORRIDO: VALENTIM ANGELO PASETO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente tendo em vista o documento de ID 1140966.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SIMIEL ALVES RIBEIRO em face da sentença (ID 11740963) que extinguiu o cumprimento de sentença movido em desfavor de VALENTIM ANGELO PASETO, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia tem origem em uma fase de cumprimento de sentença para cobrança de dívida fundada em cheques emitidos entre 2009 e 2010. Após o insucesso das diligências ordinárias para localização de bens em nome do executado, o recorrente pleiteou a realização de pesquisas e a penhora de bens pertencentes ao cônjuge do recorrido, com quem é casado sob o regime de comunhão universal de bens. O pleito foi indeferido pelo juízo de origem.

A sentença recorrida extinguiu o processo por entender que não foram localizados bens penhoráveis e que a parte exequente não os indicou no prazo legal. O recorrente sustenta, em sua tese principal, que a extinção foi indevida, pois não houve inércia de sua parte, mas sim uma recusa do juízo em deferir a medida executória requerida, a qual considera legalmente viável para a satisfação do seu crédito.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida consiste em avaliar a correção da sentença que extinguiu a execução, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em um cenário onde o credor, após esgotadas as buscas por bens do devedor, indica o patrimônio do cônjuge como via para a satisfação do débito.

O recorrente argumenta, com base no artigo 1.667 do Código Civil, que no regime da comunhão universal de bens, o patrimônio do casal, incluindo o do cônjuge, responde pelas dívidas contraídas por qualquer um deles durante o casamento.

Contudo, a conclusão da sentença deve ser mantida. A execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é orientada pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e, sobretudo, celeridade. A finalidade do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 é justamente evitar a perpetuação de execuções que se mostram infrutíferas por meio dos mecanismos simples e céleres que o sistema oferece.

A pretensão de penhorar bens de terceiro estranho à lide originária — no caso, o cônjuge do executado — introduz uma complexidade processual que transborda os limites do rito simplificado. Tal medida exigiria, para a garantia do devido processo legal, a citação ou intimação do cônjuge, a abertura de prazo para a sua defesa e a eventual instauração de incidentes processuais, o que é incompatível com a natureza ágil do processo executivo nos Juizados Especiais. A via indicada pelo credor, embora defensável no plano do direito material, é inadequada para o procedimento em questão.

Dessa forma, uma vez esgotadas as diligências para a localização de bens em nome do próprio executado, a execução no microssistema dos Juizados Especiais atinge seu termo. A solução correta, em conformidade com o espírito da Lei nº 9.099/95 e com o Enunciado 76 do FONAJE, é a extinção do feito com a expedição da correspondente certidão de crédito. Este documento permitirá ao credor, caso queira, buscar a satisfação de seu direito na Justiça Comum, foro adequado para processar medidas executivas de maior complexidade, como a que se pretende.

Portanto, a sentença de extinção do feito está correta em seu resultado, tendo em vista o esgotamento das medidas executivas compatíveis com o rito dos Juizados Especiais e pela manifesta complexidade da diligência pleiteada pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a sentença de extinção do processo.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)